Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715844-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: SEPTIMO VALLIM, ARLOVE GOMES COELHO, ROBERTO AMILCAR FORATTINI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, contra de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0733793-11.2023.8.07.0001, ajuizado contra ROBERTO AMILCAR FORATTINI, VERIMAR CUNHA ALTOE, SEPTIMO VALLIM, RUY CARNELLI, ROBERTO DE OLIVEIRA, ARLOVE GOME COELHO, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC JUD. O recurso veio a mim distribuído em razão da prevenção. Uma vez que não há pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator